Tribunal: TJES
Processo: 0021943-32.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021943-32.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YAN JESUS LIRIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 129, §13º C/C ARTIGO 14, INCISO II, E NO ARTIGO 147, TODOS DO CÓDIGO PENAL
. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DO RÉU POR FALTA DE INTIMAÇÃO
VÁLIDA
. ERRO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO APARATO ESTATAL. NULIDADE ABSOLUTA.
A falta de intimação válida do réu em decorrência de erro atribuído exclusivamente ao Estado, constitui nítida ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, configurando nulidade insanável.
E
vidente o prejuízo
do apelante
em razão de sua não oitiva em audiência, não só para exercer o efetivo contraditório, mas
também
para oportunizar eventual confissão espontânea que poderia levar à atenuação de sua pena.
N
ão há que
se falar em preclusão pela impugnação de tal fato no momento da Audiência de Instrução e Julgamento, pois a possibilidade de tal arguição restou prejudicada ante a ausência do réu, em razão de sua intimação
endereçada de forma
incorreta.
Precedentes. Nulidade
reconhecida
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0021943-32.2020.8.08.0048

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: YAN JESUS LIRIO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
YAN JESUS LIRIO DE SOUZA
, em razão do seu inconformismo com os termos da r. sentença de fls. 92/100, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo
129, §13º c/c artigo 14, inciso II, e no artigo 147, todos do Código Penal
, impondo-lhe pena definitiva fixada em
04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime aberto,
bem como fixando valor de
R$1.000,00 (mil reais) para indenização de danos morais à vítima.

A defesa técnica do apelante apresentou razões recursais, sustentando preliminarmente a necessidade do reconhecimento da
nulidade d
a decretação da revelia
,

vez

que
o réu
deixou de ser intimado por erro exclusivo do Estado
e, no mérito, requerendo sua absolvição ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria de suas penas-base, e o afastamento do valor fixado para indenização de danos morais à vítima.

Em contrarrazões recursais, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo improvimento do recurso defensivo.

Parecer da Procuradoria de justiça opinando pelo reconhecimento da preliminar de nulidade arguida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a inicial acusatória que:

[...] que no dia 05 de outubro de 2020, por volta das 14h00min, na Rua Todos os Santos, Lagoa de Jacaraípe, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, tentou agredir fisicamente a vítima Bruna da Luz Silva Costa, sua ex-namorada, ameaçou causar-lhe mal injusto e grave, bem como perturbou-lhe a tranquilidade.

[...] Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima estava na rua indo ao mercado quando foi surpreendida pelo denunciado que a avistou e correu para dela, ameaçando-a ao dizer: "eu vou te matar; eu vou te furar; fica esperta, não fica dando bobeira na rua, eu tô de olho "

Nesse contexto, de acordo com o depoimento da vítima prestado na esfera policial (fi. 05) por temer as atitudes do denunciado ela entrou em uma loja próxima ao local de onde acionou um uber.

Assim, quando o carro do uber chegou e a vítima foi sair da loja o denunciado a surpreendeu novamente e tentou agredi-la fisicamente com socos e chutes, mas ela correu, conseguiu desviar e entrar no veículo.

Ato contínuo, o denunciado o denunciado chutou o veículo, porém a vítima conseguiu fechar a porta e sair do local.

Outrossim, de acordo com os relatos e documentação constantes aos autos (fls. 12/21), observa-se que o denunciado não aceita o fim do relacionamento e insiste em procurar a vítima, perturbando sua tranquilidade.

Pois bem.

Preliminarmente, a defesa suscita nulidade da decretação de revelia do réu, a qual teria se dado de forma indevida.

Em relação às alegações acerca da existência de eventual nulidade, verifica-se que assiste razão ao apelante.

É que na oportunidade da audiência de instrução e julgamento, o mandado de intimação para o réu foi expedido para Rua Campinas, 27, Bairro Lagoa de Jacaraípe, Serra-ES.

Ocorre que, desde a citação, o recorrente não pôde ser encontrado neste endereço, fato esse, inclusive, que gerou sua prisão preventiva, nos termos do art. 367 do CPP. No entanto, consta nos autos o endereço atualizado do apelante à fI. 63, que é justamente o endereço fornecido pelo recorrente quando de sua prisão preventiva nesses autos.

Com efeito, não se pode permitir que o Estado seja ineficiente em cumprir com suas obrigações mínimas, como intimar o réu no endereço devido. É evidente o prejuízo do réu que, por falha no estado, tem cerceado o seu direito de comparecer a audiência de instrução e julgamento.

Nesse sentido também é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVELIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE.
Nulidade na decretação da revelia do acusado verificada, tendo em vista que o mandado de intimação acerca da audiência de instrução foi cumprido em endereço errado. Evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois prejudicada a oportunidade do acusado de apresentar sua versão acerca dos fatos.
Nulidade declarada.PRELIMINAR ACOLHIDA.MÉRITO PREJUDICADO.” (TJ-RS - APL: 70072728108 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 12/04/2017, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/04/2017)

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO ERRADO. OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO PACIENTE PARA FINS DE CITAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Em análise aos apontamentos feitos pelos impetrantes, verifiquei à fl. 24 da AP de nº 0070237-43.2019.8.06.0166, que o endereço indicado na primeira tentativa de citação do paciente estava errado, especificamente quanto a diferenciação referente à numeração, eis que de acordo com o comprovante de endereço apresentado pelo próprio réu o mesmo reside à Rua Arruda Câmara, nº 439, casa A, Bairro Vila Peri, Fortaleza/CE. Em consulta feita ao "Google Maps", constatei que, de fato existe divergência quanto ao endereço, pois o domicílio de nº 439 é diferente do de nº 439, casa A. 2. Portanto, a tentativa de citação do paciente apenas se esgotou por erro material, restando patente, pois, o prejuízo ao paciente e à defesa, uma vez que teve a sua prisão preventiva decretada em virtude de suposta evasão do distrito da culpa, vez que não foi encontrado, o que enseja o reconhecimento da nulidade. Nesse passo, uma vez reconhecida a nulidade da citação pessoal, nulo também será todos os demais atos processuais subsequentes, conforme preconiza o art. 573 § 1º do CPP. 3. Ordem concedida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.” (TJ-CE - HC: 06307575120218060000 CE 0630757- 51.2021.8.06.0000, Relator: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/09/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2021)

Por derradeiro, os argumentos apresentados para o não provimento do pedido pela d. Promotora de Justiça em suas contrarrazões recursais, de que o pleito estaria precluso por não ter sido alegado em momento oportuno, e de que não teria sido demonstrado prejuízo à defesa, não se sustentam.

Como aponta a Procuradoria de Justiça, é evidente o prejuízo ao réu em razão de sua não oitiva em audiência, não só para exercer o efetivo contraditório, mas também para oportunizar eventual confissão espontânea que poderia levar à atenuação de sua pena.

Igualmente, não há que se falar em preclusão pela impugnação de tal fato no momento da audiência de instrução e julgamento, pois a possibilidade de tal arguição restou prejudicada ante a ausência do réu, em razão de sua intimação em endereço incorreto.

Ante o exposto, diante da afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade de todos os atos processuais desde a instrução e determinar que sejam renovados, iniciando-se pela intimação do réu para o comparecimento em audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)